Tribunal: TJES
Processo: 0019273-21.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019273-21.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAIAS SERAFIM DE CARVALHO JUNIOR e outros

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE.
COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A MOTIVAÇÃO TORPE. INCREMENTO DA PENA PELO USO DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela defesa de Isaias Serafim de Carvalho Júnior contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, que, com base em decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, IV e VI, do CP), impondo-lhe pena de 21 anos de reclusão em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (
i
)
Verificar se a pena-base foi corretamente fixada diante da valoração negativa de três circunstâncias judiciais;
(ii)
Analisar se a pena intermediária deve ser revista em virtude das agravantes e atenuantes reconhecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pena-base foi fixada em 18 anos, com base em três vetores desfavoráveis: culpabilidade acentuada pela premeditação do crime; personalidade do agente reveladora de comportamento controlador e agressivo no âmbito doméstico; e consequências extrapenais graves, notadamente os impactos psicológicos na filha da vítima. A fundamentação é concreta e baseada
em
elementos con
tidos

n
os autos.

4. N
o tocante ao critério utilizado para aumentar a reprimenda inicial, o magistrado analisou negativamente 03 circunstâncias judiciais e fixou a pena-base em 1
8
anos de reclusão. Significa dizer que houve o incremento de
02 (dois) anos
para cada vetor desfavorável,
um pouco
abaixo
do parâmetro sugerido pela jurisprudência de incidência de 1/8
(
um oitavo)

sobre o intervalo
existente
entre as penas mínima e máxima do tipo penal,
que varia de
12 a 30 anos
de reclusão

(2 anos e 3 meses)
, de
vendo a
pena
inicial
ser ma
jorada em 09 (nove) meses.

5.
A
giu com acerto
o juízo
ao compensar
agravante da motivação torpe com a confissão espontânea,
pois ambas são circunstâncias
preponderante
s
.
Em seguida,
a pena
foi majorada em 03 (três) anos
pelo
uso
de recurso
que impossibilitou a defesa da vítima
e elevada
em
sede recursal em
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

6.
A
usentes
causas de diminuição
ou de aumento
de pena,
a sanção
foi majorada
definitivamente para
21 (vinte e um) anos,
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão,
mantido o regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso do Ministério Público provido para
elevar
a pena. Recurso da defesa desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, dar provimento para a acusação e negar provimento para a defesa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
19273
-2
1
.2020.8.08.00
48

APTE/
APDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO/
APTE
:
ISAIAS SERAFIM DE CARVALHO JÚNIOR

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ões

crimina
is

interposta
s

p
elo
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
e pela defesa de

ISAIAS SERAFIM DE CARVALHO JÚNIOR
e
m face da sentença

p
ro
latada

pel
o
Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra (fls.
418/419 – Vol. 03
), que, com base na
d
ecisão soberana do Conselho de Sentença,

por maioria de votos, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou
o
réu
pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º,
I
(motivo torpe)
,
IV
(recurso que impossibilitou a defesa da vítima)

e VI
(feminicídio)
, do
Código Penal,
aplicando-lhe a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em
suas
razões
recursais,
o Ministério Público
busca
a reforma da dosimetria da pena, com a majoração do
quantum
fixado pelo juízo. Alega que, embora o
magistrado
tenha desvalorado
0
3
(três)

vetores
judiciais na primeira etapa d
o cálculo
dosim
é
tri
co
, aplicou a pena-base
apenas
em 18 (dezoito) anos de reclusão.
Destaca que a
sanção
intermediária também foi
dosada
de forma insuficiente em 21 (vinte e um) anos,
ao
reconhece
r
duas
circunstâncias
agravantes (motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e uma atenuante
(
confissão
)

(
fls.
427/432
–
Vol.
03
).

Por sua vez, a defesa
almeja a redução da pena-
base
ao patamar mínimo legal,
pois o juízo analisou negativamente
três circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade
do réu
e consequências extrapenais)
valendo-se de
fundamentação
inidônea
(fls.
448/458
– Vol. 03).

C
ontr
arrazões
pelo desprovimento do recurso adverso (fls.
435/447
e fls.
459/467 – Vol. 03
).

Em

seguid
a, o
Parecer
Ministerial opinando

pel
o provimento
do apelo
do
Parquet
atuante em 1º grau e desprovimento do recurso da defesa (ID 13360893).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia
qu
e em
16/11/2020, por volta das 10h40m, em frente à residência localizada na Rua José da Rocha, nº 502, bairro Camará, no Município de Serra, Mirelle Figueiredo Peruzia foi vítima de um disparo de arma de fogo efetuado por Isaias Serafim de Carvalho Júnior.

Consta nos autos que o réu e a vítima mantiveram um relacionamento conjugal por 08 (oito) anos e que Isaias era uma pessoa extremamente ciumenta.

Segundo apurado, na manhã dos fatos, após uma discussão entre o casal, a vítima teria dito que o acusado merecia “tomar chifre” e minutos depois saiu d
e casa
em direção

a
o ponto de ônibus.

Consta que, quando Mirelle caminhava distraída utilizando o aparelho celular, o denunciado aproximou-se sorrateiramente e, munido de arma de fogo, de
s
feriu um único disparo na região parieto-occipital esquerda (parte posterior da cabeça), em curta distância, causando-lhe trauma crânio encefálico, que foi causa suficiente de sua morte.

A materialidade e autoria delitiva
s
rest
aram
devidamente

comprovada
s

n
os autos,
razão pela qual pas
so a analisar a
dosimetria
da pena
aplicada.

Quanto a

culpabilidade
,
compreendida como juízo de reprovabilidade
capaz de
demonstrar a
maior ou menor censurabilidade d
a conduta do
agente,
o
magistrad
o

a considerou
elevada
e
extremamente grave,
pois
“(...
) o crime
foi praticado de maneira planejada ou premeditada
.
A premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso, autorizando a majoração da pena-base.
O réu tinha a posse de arma de fogo que utilizou no crime. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente. (...).”

Quanto à
personalidade

do apelante
,
o
juízo

c
onsider
o
u que

“
a vítima tinha um comportamento contido e medo do réu, onde ele exercia a ‘posse de sua esposa’, controlando-a e exigindo dela prestação de contas dos seus passos.
Há informes de que o réu exigiu que a vítima pedisse demissão do emprego nos supermercados Oba
em
que trabalhava, indo com ela até o local de trabalho para se certificar. Alguns outros relatos chamam a atenção. O primeiro, que o réu usava o telefone celular da vítima disparando mensagem para testar a fidelidade da esposa. Um incêndio a um veículo de um gerente dos supermercados Oba (possível amante). O réu vigiava a vítima no estacionamento do Oba.
O réu era o carcereiro psicológico, diminuindo as qualidades de sua esposa, ressaltando negativamente as medidas corporais, chamando-a de gordinha, afirmando que ela (vítima) não servia para nada, reduzindo-lhe a autoestima
.
O réu limitava os contatos dos familiares da vítima com ela.

O réu reforçou as estruturas de dominação masculina – uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem (réu) em relação à mulher (vítima) – e é fundamento apto a exasperar a pena-base
.

Vide STJ. AgRg no AREsp 1.441.372/GO, Relator: Min, Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019.
A valoração
negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos, o que efetivamente ocorreu na hipótese.
Em sentido próximo STJ. HC 704.196/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, Julgado em 14/6/2022, DJe 21/6/2022).”

Quanto ao

ponto,
embora
ha
ja

importante
divergência doutrinária e jurisprudencial
quanto a (in)capacidade técnica do
juiz
em valorar a personalidade,
por se tratar de elemento de difícil identificação e delimitação, “
cujo
conceito
pertence mais ao campo da psicologia
e psiquiatria”
1
,
entendo que a q
ue
a
valoração negativa apresentada encontra amparo em
elementos concretos e suficientes no
caderno processual
que demonstr
a
m, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes
e
história pessoal.

Em prosseguimento, o
julgador primevo
considerou graves as
consequências extrapenais
do crime, pois a
“
vítima deixa uma filha de 07 (sete) anos de idade, chamada Carla que está em tratamento psicológico, por estresse pós-traumático com consultas regulares (semanais)
. A filha está marcada de forma indelével por essa prática criminosa.
A filha está órfã de mãe (morta / vitima) e de pai, (preso / agressor) e não terá ao seu lado a pessoa mais importante, a mãe e que todas as lembranças estarão acompanhados dessa violência
. Cito precedente do STJ AgRg no HC 686.470/AC, Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.
A filha está na guarda de uma tia materna.
”

Nesse diapasão, como é possível
verificar
,
a sentença

encontra-se devidamente fundamentada
,
pois
remonta às
provas e

às
particularidades do caso concreto.

No tocante ao critério utilizado para aumentar a reprimenda inicial, verifico que o magistrado analisou negativamente 03 circunstâncias judiciais e fixou a pena-base em
1
8
anos de reclusão.

Significa dizer que houve o incremento de
02 (dois) anos
para cada vetor
desfavorável,
um pouco
abaixo
do parâmetro sugerido pela jurisprudência
de incidência de 1/8
(
um oitavo)

sobre o intervalo
existente
entre as penas mínima e máxima do tipo penal,
que varia de
12 a 30 anos
de reclusão

(2 anos e 3 meses)
, de
vendo a
pena
inicial
ser
ma
jorada em 09 (nove) meses
.

Presente
s
as
circunstâncias
agravantes
do

motivo torpe
(
art. 61,
II, “a”,
do CP) e
do
r
ecurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 6
1
,
II, “c”,
do CP),
ambas
reconhecida
s
pelos jurados, mas não valorada
s
na primeira fase da dosimetria da pena.
Presente ainda a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65,
III, “d”,
do CP).

Nesse passo,

agiu com acerto
o juízo
ao compensar

agravante da motivação torpe com a confissão espontânea
,
pois ambas são circunstâncias
preponderante
s
.
Em seguida,
a pena
foi majorada em
03 (três) anos

pelo
uso
de recurso
que impossibilitou a defesa da vítima,
que ora elevo em
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Por fim, a
usentes
causas de diminuição
ou de aumento
de pena,
majoro a sanção definitivamente para
21 (vinte e um) anos,
10 (dez) meses e 15

(quinze) dias
de reclusão
,
mantido o regime fechado.

Diante do exposto,

sem
mais
delongas,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S, DOU PROVIMENTO PARA A ACUSAÇÃO E NEGO PROVIMENTO PARA A

DEFESA.

É como voto.

1

(GUEIROS SOUZA, Artur de Brito; Japiassú, Carlos Eduardo Adriano. Direito Pena – volume único. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 407, livro digital)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.